Tribunal: TJDFT
Processo: 0756666-91.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-02
Data de publicação: 2025-05-14

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. CONTRADIÇÃO. INEXISTENTE. ART. 55 DA LEI N. 9.099/95. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte autora contra acórdão que negou provimento a seu recurso inominado e deu parcialmente provimento ao recurso da parte ré para minorar o valor arbitrado a título de danos morais. Em suas razões, os recorrentes defendem a existência de omissão no julgado quanto às provas dos autos que apontam a responsabilidade do segundo e terceiro réus. Alegam a existência de obscuridade, pois a demanda fora julgada de forma quase que na totalidade em favor da parte autora e, mesmo que não logrado êxito no pleito recursal, a fixação da verba sucumbencial acaba por prestigiar o vencido na demanda.
2. Recurso próprio e tempestivo. Foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se houve omissão e obscuridade no Acórdão de ID 69351075.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração são cabíveis nas hipóteses do art. 48 da Lei no 9.099/95, para sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda erro material, que podem acometer a decisão judicial. No caso em análise, não há nenhum dos vícios que ensejam a interposição do recurso mencionado.
5. O acórdão embargado apreciou adequadamente o recurso inominado interposto pela parte autora e os documentos juntados aos autos, concluindo pela manutenção de improcedência dos pedidos quanto aos segundo e terceiro requeridos. Em verdade, é evidente a pretensão do embargante de nova discussão e reexame do referido julgado, não a pretexto de contradição, obscuridade ou omissão, mas com o objetivo de que sejam empregados enfoques e interpretações diversos sobre as questões já examinadas, com o indevido propósito infringente, o que lhe é defeso na via recursal eleita.
6. Com relação ao segundo argumento, o art. 55 da Lei n. 9.099/95, em sua parte final, estipula que em segundo grau, o recorrente vencido pagará as custas e honorários de advogado, que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação, ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa. Observa-se que a disposição legal impõe a condenação do vencido ao pagamento das verbas sucumbenciais independentemente dos benefícios auferidos no decorrer da demanda, não havendo que se falar em inversão do ônus sucumbencial ou sucumbência recíproca.
7. Portanto, não se configuram os vícios alegados. Assim, a pretensão embargante não encontra qualquer amparo no art. 48 da Lei no. 9.099/95.
IV. Dispositivo e tese
8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 82, §5o, da Lei no 9.099/95.